Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Contudo, não observado o pressuposto, faculta-se a regularização na forma legal (art. 1.007, §4o, do CPC). Ante o exposto, faculto à agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403